Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702484-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO DA PAZ ALVES BARBOZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (ids 55191066; 55191067 EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente sua impugnação, nos termos do CPC 525, §§ 4o e 5o. Alega que o credor não observou o conteúdo do título judicial, pois não excluiu encargos ilegais, relativos à comissão de permanência, que vinha cobrando, sustentando que se trata de questão jurídica já decidida, não havendo necessidade de maior fundamentação a respeito dos motivos pelos quais o acórdão deve ser cumprido. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença. 2. O agravo não merece ser conhecido, porquanto padece de grave irregularidade formal, qual seja, a ausência de congruência entre as suas razões e a motivação da decisão agravada. A fundamentação pela qual o Juízo a quo rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença foi a falta de indicação pelo agravante dos valores que entende corretos, bem como do respectivo demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, considerando que alegou excesso de execução. No entanto, o agravo de instrumento não impugnou essa fundamentação, limitando-se a reafirmar que o agravado não procedeu à exclusão da comissão de permanência. A ofensa ao princípio da dialeticidade traduz grave ofensa à regularidade formal do recurso, que atrai juízo negativo de admissibilidade 3. Não conheço do agravo de instrumento Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator